Tribunal: TJES
Processo: 0000634-19.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000634-19.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODINEI ANDRADE PORFIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000634-19.2018.8.08.0017

APELANTE: RODINEI ANDRADE PORFIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

ART
IGO

12, DA LEI 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Hipótese em que o édito condenatório está amparado nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e nas provas produzidas durante a instrução criminal, inclusive a confissão do réu, razão pela qual a absolvição é inalcançável.

2.

A alegação genérica do apelante no sentido de que está sendo ameaçado não pode ser enquadrada como estado de necessidade na medida em que não ficou comprovada a existência de perigo atual e inevitável, elemento essencial para configuração dessa causa excludente de ilicitude.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000634-19.2018.8.08.0017

APELANTE: RODINEI ANDRADE PORFIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

RODINEI ANDRADE PORFIRO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES (Id. 3664060, pp. 73/76), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos.

Razões recursais da Defesa, pp. 93/103, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, sob a alegação de que o réu visava se proteger de ameaças. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de março de 2018, na localidade de Nossa Senhora do Carmo, Zona Rural, próximo ao Gerson Modolo, em Domingos Martins, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão deferido nos autos de nº 0000588-30.2018.8.08.0017, policiais militares encontraram o réu mantendo sob sua guarda, em um local 150 (cento e cinquenta) metros de distância de sua residência, um revólver calibre .22, marca Rossi, que estava desmuniciado. Por sua vez, em sua residência, foram encontradas sete munições de mesmo calibre dentro de uma caixa.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise
das teses lançadas.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 07/10 do inquérito), pelo Auto de Apreensão (p. 25 do inquérito) e pelo Laudo Pericial (pp. 67/71 dos autos principais).

Em relação à autoria delitiva, por sua vez, em que pese a defesa técnica aponte para a fragilidade probatória, verifico que o édito condenatório está amparado nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e nas provas produzidas durante a instrução criminal, inclusive a confissão do réu.

Com efeito, interrogado em juízo, o réu declarou que adquiriu a arma para sua segurança, pois havia se desentendido com um antigo amigo. Disse, também, que pagou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pela arma e pelas munições (pp. 51/53).

Digno de nota ressaltar que os policiais que atestaram o flagrante esclareceram em depoimento prestado na fase investigativa que o réu colaborou no cumprimento do mandado de busca e apreensão e apontou onde estava a arma, assim como as munições.

Desse modo, há elementos probatórios nos autos que permitem identificar a autoria do delito, não havendo que se falar, portanto, em insuficiência de provas.

Prosseguindo, o apelante argumenta que agiu em estado de necessidade, pois adquiriu a arma de fogo por se sentir ameaçado.

Com efeito, o estado de necessidade consiste no
“sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo
atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não fosse razoavelmente exigível”
1
. Em suma, é o revide a uma agressão ilícita com o objetivo de eliminar um perigo.

A alegação genérica do apelante no sentido de que está sendo ameaçado, no entanto, não pode ser enquadrada na causa excludente de ilicitude acima referenciada na medida em que não ficou comprovada a existência de perigo
atual
e inevitável
, elemento essencial para configuração do estado de necessidade. Ora, o Direito não protege aquele que se vale da posse permanente de armamento de forma irregular para se proteger de supostas ameaças. Se assim fosse, não haveria razão para existir o Estatuto do Desarmamento.

Nesse diapasão, tendo a conduta do apelante se amoldado formal e materialmente ao tipo penal imputado, a absolvição é inalcançável.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Paulo Roberto Barbosa
(OAB/ES
28.992
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 334.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)